Tribunal: STF
Processo: ARE 1487281
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender: (i) insuficiente a fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais; (ii) relativamente à arguida violação ao art. 1º, III, da Carta Federal, não prequestionada a matéria e não fundamentada, de forma adequada, como teria sido vulnerado o aludido preceito constitucional; e (iii) necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do apelo excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral, bem assim se é adequado extraordinário quando ausente prequestionamento da matéria constitucional, não apresentada argumentação a demonstrar como o acórdão recorrido teria vulnerado o dispositivo arguido e dirimida a controvérsia com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    5. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado 279 da Súmula/STF.



    7. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.